Tribunal: TJMT
Processo: 1025913-83.2020.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1025913-83.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[EROTILDES JOSEFA ALMEIDA DA CRUZ - CPF: 617.155.301-87 (RECORRENTE), ADRIANE SANTOS DOS ANJOS - CPF: 031.644.501-09 (ADVOGADO), NOVA CASA BAHIA S/A - CNPJ: 10.757.237/0248-64 (RECORRIDO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1025913-83.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Erotildes Josefa Almeida da Cruz

Recorrido(s):

Nova Casa Bahia S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 de março de 2021

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. COMPRA DE APARELHO CELULAR. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA E DE MULTIASSISTÊNCIA. ALEGAÇÃO DE SEGUROS EMBUTIDOS NO CONTRATAÇÃO DA GARANTIA ESTENDIDA. CONTRATOS JUNTADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DA OBRIGATORIEDADE NA CONTRATAÇÃO DOS SEGUROS. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. PRETENSÃO DE MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. VEDAÇÃO DA
REFORMATIO IN PEJUS.
SENTENÇA MANTIDA
.
RECURSO IMPROVIDO.

1. Não havendo qualquer prova de que a consumidora foi obrigada, por imposição da Recorrida, a aceitar a contratação do microsseguro vida protegida e premiada (R$ 99,90) e de multiassistência (R$ 349,92), tendo em vista que os Termos de Autorização de Cobrança de Prêmio dos referidos seguros estão em contratos separados à compra do aparelho celular e da garantia estendida (seguro Fique Seguro), não havendo qualquer prova da obrigatoriedade na contratação de tais seguros, a simples alegação não é suficiente para configurar a venda casada, portanto, inexiste dano moral a ser indenizado.

2. Desta forma, inexistindo prova da ocorrência de vício de consentimento na contratação dos seguros e
havendo livre manifestação de vontade da parte autora, não há falar em venda casada, nem em existência de ilegalidade, tampouco em indenização a título de dano moral.
No entanto, por questões processuais, tendo em vista que somente a parte Autora recorreu, pleiteando a majoração do quantum fixado a título de dano moral, a sentença deve ser mantida.

3. Cabe ressaltar que após reclamação realizada pela consumidora junto ao PROCON/Cuiabá, a Recorrida cancelou os contratos de seguros objetos desta lide e ainda ressarciu a autora o valor de R$ 194,00 referente ao contrato de garantia estendida (Seguro Fique Seguro).

4. Verifico também que no Bilhete de Seguro consta que a segurada poderá desistir do seguro contratado no prazo de 07 (sete) dias corridos, e, no presente caso, não há prova de que a consumidora entrou em contato com a seguradora para desistir da contratação ou, após tal prazo, tentou solicitar o cancelamento do mesmo, antes de realizar reclamação no PROCON/Cuiabá.

5.

A sentença que condenou a Reclamada a pagar à Autora o valor de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) a título de dano moral, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, em razão da vedação da reformatio in pejus. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

6.
Recurso improvido. A Recorrente arcará com honorários advocatícios arbitrados em que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator